Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800182-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL BRABO SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTISSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – SUCEDÂNEO RECURSAL DE APELAÇÃO CRIMINAL – ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM CONCEDIDA

EX OFFICIO
.

1 – DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Analisando detidamente os autos verificou-se assistir razão à Douta Procuradoria de Justiça ao se manifestar pelo não conhecimento do presente writ, haja vista o impetrante se insurgir tão somente em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, pois tal matéria deve ser atacada por meio de recurso de apelação criminal, não podendo tal matéria ser enfrentada como sucedâneo recursal nesta via estreita que é o habeas corpus, sobretudo em razão de já ter sido interposto recurso de apelação no Juízo a quo.

Destarte, o não conhecimento do presente writ é medida de direito a se impor.

Todavia, em análise da sentença condenatória do paciente (Id n. 2632710), verifica-se que o Juízo ao fixar a pena do recorrente, a aplicou definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão, e nas disposições finais do decisum fez constar que em razão do quantum aplicado, o regime inicial de cumprimento da pena fosse o fechado.

Ocorre que, conforme a disposição do art. 33, §2º, “b”, do CPB, o condenado à pena que não exceda 08 (oito) anos de reclusão, que não seja reincidente, deverá cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, é o caso do paciente.

Nessa esteira de raciocínio, em que pese o presente writ não mereça ser conhecido ante sua impetração como sucedâneo recursal, a concessão da ordem ex officio se impõe, sobretudo por ser a matéria de ordem pública, restando ainda cristalina a ilegalidade na determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA,
mas
CONCEDIDA
EX OFFICIO
, para alterar o regime inicial do cumprimento da pena do paciente para o semiaberto no processo origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM
de
HABEAS CORPUS
e em
CONCEDÊ-LA
EX OFFICIO
, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do paciente para o semiaberto no processo origem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 02 de março de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA
,
em favor de
DANIEL BRABO SILVA,

contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Aduz a impetrante, em resumo, que o paciente fora condenado pela suposta prática delitiva prevista no art. 35 da Lei de Drogas, recebendo a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa em regime fechado.

Alega, em síntese, imposição de regime mais gravoso que o permitido, qual seja, o semiaberto.

Requer a concessão de medida liminar para ser posto conduzir o paciente ao regime semiaberto. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Autos sorteados sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, contudo, de ordem, os autos foram redistribuídos em razão do seu afastamento funcional, recaindo o feito sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira (também afastada) e, finalmente, sob a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito. (Id n. 2637609)

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 2639206)

O Juízo a quo, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 2664135):

“(...) A presente ação penal originou-se da investigação de lavra da Polícia Civil a qual recebeu o no de ‘Operação Preamar’, cujo o objetivo consistia em apurar a existência de uma associação de pessoas voltada para a prática do crime de tráfico de drogas neste município.

Inicialmente foi instaurado o Inquérito Policial nº 524/2017.00004-1 a partir do qual, para melhor processamento, houve o desmembramento em 11 (onze) núcleos diversos, sendo que o presente acusado integrando o denominado núcleo ‘02’.

Durante as investigações foram realizadas 07 (sete) períodos diversos de interceptações telefônicas, sendo que por meio dos diálogos interceptados foi possível a apuração de grande volume de comércio de entorpecentes ilícitos levadas a cabo neste município.

Conforme apurado pelas investigações por meio de interceptação telefônica e aduzido na exordial acusatória, o nacional DANIEL BRABO SILVA possui função ativa na prática de atos de mercancia de entorpecente neste município, mantendo contato por diversas vezes com o nacional MAURI EDSON VULCÃO COSTA, tido como um dos líderes da facção criminosa responsável pelo tráfico ilícito de drogas nesta comarca, além de ser citado por outros investigados tratativas que transparecem sua participação na mercancia de material entorpecente.

Na data de 20.03.2019, foi determinada a notificação do acusado, que apresentou defesa prévia às fls. 33/39.

Na data de 10.06.2016, foi determinada o prosseguimento do feito apenas em relação ao acusado DANIEL BRABO SILVA, em razão da não citação dos demais acusados na presente ação penal.

Durante a instrução processual, foram procedidas as oitivas de 02 (duas) testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 02 (duas) testemunhas arroladas pela defesa.

Após o término da instrução processual, e a apresentação de memoriais escritos pelas partes, este juízo prolatou sentença condenatória na data de 14.11.2019 sendo o acusado condenado às penas cominadas no art. 35 da lei nº 11.343/06, em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/12 do salário mínimo vigente em regime inicial fechado.

Interposto o recurso de apelação na data de 19.11.2019, este foi recebido por este juízo em 13.01.2020, abrindo-se vistas ao apelante para a apresentação de suas razões recursais. (...)”
(sic)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do writ, ante a sua impetração como substitutivo de recurso de apelação. (Id n. 2741981)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Analisando detidamente os autos verifico assistir razão à Douta Procuradoria de Justiça ao se manifestar pelo não conhecimento do presente writ, haja vista o impetrante se insurgir tão somente em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, pois tal matéria deve ser atacada por meio de recurso de apelação criminal, não podendo tal matéria ser enfrentada como sucedâneo recursal nesta via estreita que é o habeas corpus,
sobretudo em razão de já ter sido interposto recurso de apelação no Juízo
a quo
.

Destarte, o não conhecimento do presente writ é medida de direito a se impor.

Todavia, em análise da sentença condenatória do paciente (Id n. 2632710), verifica-se que o Juízo ao fixar a pena do recorrente, a aplicou definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão, e nas disposições finais do decisum fez constar que em razão do quantum aplicado, o regime inicial de cumprimento da pena fosse o fechado.

Ocorre que, conforme a disposição do art. 33, §2º, “b”, do CPB, o condenado à pena que não exceda 08 (oito) anos de reclusão, que não seja reincidente, deverá cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, é o caso do paciente.

Nessa esteira de raciocínio, em que pese o presente writ não mereça ser conhecido ante sua impetração como sucedâneo recursal, a concessão da ordem ex officio se impõe, sobretudo por ser a matéria de ordem pública, restando ainda cristalina a ilegalidade na determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do writ, todavia
CONCEDO
EX OFFICIO
A ORDEM
, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do paciente
DANIEL BRABO SILVA
, para o semiaberto em relação à condenação no processo origem 0000881-33.2019.8.14.0070, nos termos da fundamentação do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém, 03/03/2020